Tribunal: TJBA
Processo: 0506360-35.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506360-35.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELVES DOS SANTOS GUIMARAES

Advogado(s)
:
PAULO JOSE SUZART FEITOSA, ANTONIO ROSA DOS SANTOS

APELADO: CRISTAL MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
REINALDO ALVES CRUZ NETO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. ALEGADA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECORRIDA PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. DESCABIMENTO. ENTRECHOQUE ENTRE A
S VERSÕES APRESENTADAS PELAS PARTES.
INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA REVELAR A RESPONSABILIDADE D
A RECORRIDA
PELO INFORTÚNIO. DÚVIDA QUE ACARRETA A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de provas suficientes quanto à responsabilidade da Apelada pelo acidente de trânsito impede a condenação por danos morais e estéticos, devendo ser mantida a improcedência da ação.

2. Diante dos depoimentos das partes, que foram em sentido absolutamente diverso, notadamente no que se refere à dinâmica do evento danoso, revela-se descabido imputar a culpa à Apelada.

3. A versão de que, no momento do acidente, o preposto da Apelada fez um movimento brusco, mudando de faixa e atingindo a moto do Apelante não é ratificada por outras evidências produzidas nos autos, de modo que apenas o boletim de ocorrência não é prova suficiente para comprovação da culpabilidade pelo acidente e do nexo causal entre o suposto infortúnio e as lesões detectadas no recorrente.

4. Assim, considerando a ausência de outras provas, como, por exemplo, a oitiva de testemunhas que tenham presenciado o acidente e a suposta manobra do automóvel, inviável afirmar estreme de dúvidas ter sido o veículo da Apelada o agente causador do sinistro.

5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida na integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506360-35.2017.8.05.0113,

em que figuram como Apelante
ELVES DOS SANTOS GUIMARÃES
e Apelada a
CRISTAL MOTORS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.